Tribunal: TJPA
Processo: 0010761-94.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010761-94.2017.8.14.0401

APELANTE: RONILDO CRISTINO DE SOUZA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 –
A apresentação tardia das razões recursais constitui mera irregularidade, não interferindo no conhecimento correlato.

02 – A proteção constitucional ao domicílio possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

03 – O relato da denúncia, ratificado pelos das testemunhas da acusação, expõe que o apelante teve seu local de morada, uma casa abandonada, invadido por policiais civis, que, mesmo tendo efetuado o flagrante do crime de tráfico, fizeram-no com base em simples “denúncia anônima”, sem prévia diligência para obter certeza dessa situação.

04 – “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tese do Tema 280/STF).

05 – Deve ser acolhida a alegação recursal de nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental do apelante e de sua consequente absolvição.

06 – Conhecimento e provimento do recurso, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ronildo Cristino de Souza Marques, irresignado com os termos da resp. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Na peça acusatória (Num. 5112729 - Pág. 2 a Num. 5112729 - Pág. 7), consta
ipsis litteris
:

Descreve as peças de informação constantes no inquérito Policial n° 00005/2017.100169-6, juntado aos autos, que no dia 03/05/2017, por volta das 15h30min (BOP à fl. 10), os investigadores de polícia civil JARBAS PANTOJA PEREIRA e UBIRAJARA JOSÉ CARDOSO DA GRAÇA foram acionados para verificarem a veracidade de uma "denúncia", recebida via telefone funcional, a qual informava que em uma casa localizada na passagem A, entre travessa Pirajá e travessa Angustura, bairro da Sacramenta, alguns indivíduos estariam comercializando entorpecentes.

Os policiais diligenciaram e se dirigiram até o local e, ao chegarem, encontraram o denunciado, posteriormente identificado como RONILDO CRISTINO DE SOUZA MARQUES, sentado em frente a uma residência. Por este ter as características semelhantes as informadas na "denúncia", os policiais resolveram realizar a abordagem. Ao ser questionado, o denunciado informou que não morava naquela residência, entretanto, os policiais encontraram uma chave em poder dele, que abria o cadeado da porta principal da casa em que estava em frente. Ao entrar no imóvel em companhia de RONILDO, os policiais encontraram três pessoas conversando, identificadas como JOSE AYRTON DA LUZ SIQUEIRA, ALAN DOS SANTOS FERREIRA e EDUARDO DE OLIVEIRA BRITO, que alegaram serem usuários de droga.

Durante a revista na casa. os agentes da lei encontraram escondidas em um cômodo, 34 (trinta e quatro) "petecas" contendo substâncias semelhante a droga popularmente conhecida como "maconha", sendo 25 (vinte e cinco) envoltas em papel laminado e 09 (nove) envoltas em material plástico transparente. Quando Indagados acerca do material entorpecente encontrado, RONILDO confessou ser o dono das substâncias ilícitas.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado, juntamente com as pessoas que se encontravam no interior do imóvel, conduzidos para a Seccional da Sacramenta.

JOSÉ AYRTON DA LUZ SIQUEIRA, informou que estava dentro do imóvel em que o denunciado reside, quando chegaram policias civis e encontraram substâncias ilícitas no local. Declarou que no momento da abordagem estava em companhia de ALAN e EDUARDO no andar superior, enquanto que RONILDO se encontrava no andar inferior.

Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado em poder do declarante, mas, ao revistar o imóvel, os policiais encontraram drogas dentro de um cômodo. Por fim, informou que RONILDO confessou ser o proprietário das substâncias ilícitas.

ALAN DOS SANTOS FERREIRA alegou que foi até o imóvel em que o denunciado reside, acompanhado de EDUARDO e JOSE, todos moradores da mesma passagem, com o intuito de consumir droga no local. Declarou que o denunciado entregou gratuitamente a droga "embolada" para o declarante e, após, saiu para a rua.

Ato contínuo, os policiais civis chegaram e realizaram a revista em todos que estavam ali, não encontrando nada de ilícito em poder deles, porém, ao revistarem o imóvel, encontraram certa quantidade de entorpecentes. Diante dos fatos, todos foram conduzidos para a viatura e conduzidos a delegacia.

EDUARDO DE OLIVEIRA BRITO declarou que no momento da abordagem policial estava em companhia de ALAN e AYRTON no andar superior do imóvel enquanto que RONILDO se encontrava no andar inferior. Informou que foi até o local consumir uma "peteca" da substância entorpecente conhecida popularmente como maconha", que comprou de RONILDO pela importância de R$5,00 (cinco reais), porém no momento da revista nada de ilícito trazia consigo.

Em seu interrogatório policial à fl. 07, RONILDO CRISTINO DE SOUZA marques declarou ser morador de rua, entretanto, há cerca de uma semana passou a morar em uma casa abandonada, localizada na passagem A, n" 08, bairro da Sacramenta, no dia em que foi preso, estava na porta da citada residência, quando policiais civis chegaram e realizaram uma revista pessoal no declarante, encontrando uma chave em seu poder. Ato contínuo, os policiais abriram o cadeado da porta e adentraram no imóvel. No local, os policiais encontraram JOSE AYRTON DA LUZ SIQUEIRA, ALAN DOS SANTOS FERREIRA e EDUARDO DE OLIVEIRA BRITO, os quais já tinham consumido 02 (duas) "petecas" de substância semelhante a droga popularmente conhecida como "maconha". Ao revistar o imóvel, os policiais encontraram um fio amarrado em uma janela que, ao puxarem, tiveram acesso a uma sacola contendo 34 (trinta e quatro) "petecas de maconha prensada". O denunciado confessou a propriedade da droga apreendida, porém alegou que seria para o seu próprio consumo.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policiai indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, "caput”, da lei 11.343/2006, consoante fl. 28/29.

Em defesa prévia (Num. 5112736 - Pág. 1 a 18), requereu o apelante: a rejeição da denúncia por ilicitude da prova; a exposição do rol de testemunhas posteriormente e o acolhimento do pleito de revogação de prisão preventiva.

Em decisão a respeito (Num. 5112737 - Pág. 7 a 12), o juiz
a quo
rejeitou a preliminar de nulidade por prova ilícita, não acolheu a apresentação do rol de testemunhas após a “resposta à acusação” e indeferiu o pedido de liberdade provisória, recebendo, por fim, a denúncia.

Sobreveio audiência de instrução, na qual se ouviram 03 (três) testemunhas da acusação e se interrogou o apelante (Num. 5112739 - Pág. 4 a 5).

As partes ofereceram memoriais (Num. 5112740 - Pág. 1 a 5 e Num. 5112740 - Pág. 7 a 11).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante, pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, às sanções de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (Num. 5112741 - Pág. 1 a 11).

As razões recursais voltaram-se à absolvição do apelante em decorrência da invasão ao seu domicílio ou da sua negativa de autoria e à incidência do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 (Num. 5112744 - Pág. 1 a Num. 5112745 - Pág. 4).

As contrarrazões firmaram-se pelo não conhecimento do recurso (porque intempestivo) e pela manutenção da sentença (Num. 5112746 - Pág. 1 a 12).

Em segunda instância, os autos foram a mim distribuídos (Num. 5112747 - Pág. 2).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 5112748 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Ressalto que a apresentação tardia das razões recursais constitui mera irregularidade, não interferindo no conhecimento correlato.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 593 E 600 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL. APRESENTAÇÃO TARDIA DE RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso" (AgRg no RHC 145.352/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe de 7/6/2021).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.952.323/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022)

Logo, não acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público como
dominus litis.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço, por conseguinte, o apelo.

02 – DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DA NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, o relato da denúncia, ratificado pelos das testemunhas da acusação, expõe que o apelante teve seu local de morada, uma casa abandonada, invadido por policiais civis, que, mesmo tendo efetuado o flagrante do crime de tráfico, fizeram-no com base em simples “denúncia anônima”, sem prévia diligência para obter certeza dessa situação.

O apelante nega a autoria delitiva. Diz-se morador de rua.

O usuário ouvido em juízo como testemunha ratifica essa última assertiva, acrescentando o fato de que o apelante passara a ocupar o imóvel em desuso, instalando nele, inclusive um cadeado – cuja chave os agentes da polícia disseram encontrar nas mãos daquele, o que facilitou seus ingressos ali.

Do Decreto nº 7.053/2009, artigo 1º, parágrafo único, destaco:

(...) considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória.

Assim sendo, o lugar penetrado pelos policiais, no presente caso, consistia no domicílio do apelante e sua inviolabilidade poderia ser excetuada, apenas, dentro das hipóteses elencadas no texto magno e conforme a interpretação jurisprudencial.

O Colendo Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, deliberou sobre as provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão. A tese dele resultante foi:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. PRECARIEDADE DA HABITAÇÃO. VISUALIZAÇÃO EXTERNA DOS CRIMES PELOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XI, afirma que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

3. Não procede o fundamento o fundamento lançado pelo Tribunal de origem, afirmando que o fato de o agravante habitar o prédio abandonado de uma escola municipal descaracterizaria o conceito de domicílio, para fins de proteção constitucional. Com efeito, o Decreto n. 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que instituiu a Política Nacional para População em Situação de Rua reforça a condição de moradia aos habitantes de logradouros públicos e áreas degradadas.

4. Contudo, dada a exposição e a precariedade do local de moradia, visível pelos policiais, a partir da área externa do prédio abandonado, que o agravante estava armado, enquanto o corréu peneirava cocaína, de modo que evidente a ocorrência de crime no interior da residência, autorizadora do ingresso dos policiais em domicílio, ainda que não autorizados judicialmente ou pelo morador ou proprietário.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 712.529/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Ressalvo que,
in casu
, diferentemente do julgado mencionado acima, a droga apreendida não estava visível, encontrava-se escondida no segundo pavimento da casa, domicílio do apelante.

Nesse contexto, deve ser acolhida a alegação recursal de nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental do apelante e de sua consequente absolvição.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, declarando nulo o conjunto probatório resultante da violação ao domicílio do apelante e, consequentemente, absolvendo-o por falta de provas outras.

Belém, 19/03/2023